Tribunal: TJDFT
Processo: 0739712-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por NICHOLAS ISRAEL SOUZA contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença no 0000141-61.2016.8.07.0010, proposto em desfavor de TRUST CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - EPP e TRUST ASSISTENCIA 24H LTDA, indeferiu o pedido de consulta ao sistema Bacenjud, a fim de bloquear ativos financeiros em nome da parte executada (Agravada), sob o fundamento de que houvera prévia tentativa recente de bloqueio, revelando-se inútil a nova diligência, diante da inexistência de indícios de êxito com a reiteração da medida ou mesmo de motivo plausível que a justifique. Insatisfeito, o exequente opôs Embargos de Declaração contra o referido pronunciamento judicial, os quais, contudo, restaram rejeitados liminarmente, manejando a parte, em seguida, o presente recurso. A decisão objeto do inconformismo do Agravante assim fez constar: “(...) A parte exequente pugna pelo deferimento de consulta ao sistema conveniado BACENJUD colimando no bloqueio de ativos financeiros existentes em nome da parte executada. No entanto, em que pese haver embasamento legal que faculta ao magistrado a proceder preferencialmente ao deferimento deste pleito diante do caso concreto, verifica-se que houvera tentativa recente de consulta daqueles ativos em nome do executado, com o que este meio constritivo se revela inútil à satisfação do crédito perseguido, já que não há indícios de que nova tentativa logrará êxito ou mesmo motivo plausível para nova tentativa, tendo em vista que incumbe ao credor promover diligências para buscar bens e indicá-los à penhora, e não ao Poder Judiciário que detém a faculdade de preferencialmente proceder à penhora de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD, indefiro o pleito vindicado. Nesse sentido, trago a baila o entendimento perfilhado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA RECENTE NO SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE BLOQUEIO POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. PEDIDO INJUSTIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. É legítimo o anseio de o credor bloquear ativos financeiros pelo sistema BacenJud para a satisfação do crédito em execução. Todavia, se houve recente consulta pelo sistema BacenJud e não se obteve o resultado esperado, não é razoável que o credor reitere o pedido em curto lapso temporal, sem qualquer justificativa plausível. 2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.925235, 20150020307648AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 10/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. BASE DE DADOS SEMELHANTE AO SISTEMA BACENJUD. NOVA CONSULTA. DILIGÊNCIAS DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR. 1. Cabe ao credor diligenciar em busca do endereço do réu para a citação e comprovar nos autos que esgotou todos os meios a seu alcance para a localização do devedor. 2. Deferido o bloqueio eletrônico pelo sistema Bacenjud, não tendo sido encontrado valor para constrição em data recente, inócuo é o pedido de consulta a sistema que possui semelhante base de dados, também relacionada à constatação da existência de valores em conta corrente e aplicações financeiras. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.749754, 20130020213353AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/01/2014, Publicado no DJE: 22/01/2014. Pág.: 107) Tecidos estes comentários, fica o exequente intimado a promover, na pessoa do seu advogado, o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, notadamente para indicar bens da parte devedora e suscetíveis de sofrerem embaraço judicial, advertindo-se que nesse prazo deverá ser indicada providência apta ao regular prosseguimento da execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão, nem diligências a serem empreendidas por esta Serventia as quais devem ser promovidas pela parte credora. I.” Inicialmente, explica o Agravante que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual é credor da quantia de R$ 100.033,13 (cem mil e trinta e três reais e treze centavos) e que, na tentativa de satisfazer o crédito perseguido, foi realizada consulta de ativos financeiros em nome da parte Agravada, via sistema Bacenjud, restando parcialmente frutífera a tentativa de bloqueio, visto que levou à penhora da soma de R$ 35.497,79 (trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos). Nesse contexto, sustenta, em síntese, a necessidade de reforma do decisum recorrido, a fim de que seja realizada nova consulta de bens em nome dos executados, visto que decorridos quase cinco meses desde a última tentativa de bloqueio via Bacenjud, que se mostrou parcialmente frutífera. Alega que o fundamento de inutilidade da nova diligência ou da ausência de indícios de que a mesma logrará êxito, utilizado pelo magistrado a quo para negar o pedido de reiteração da consulta, consiste em juízo de adivinhação que conflita com o caso concreto, sobretudo diante do êxito parcial da última pesquisa realizada. Acrescenta não haver óbice na renovação da diligência, muito pelo contrário, mostrando-se, inclusive, recomendável a medida, conforme precedente colacionado deste e. TJDFT. Ressalta que as Agravadas são seguradoras que, ao que tudo indica, estão ativas, pelo que não se justifica a negativa do juízo em deferir nova consulta via Bacenjud, preferindo, ao revés, insistir na penhora de bens em outra Unidade da Federação, mediante carta precatória, alongando ainda mais o feito que se arrasta por quatro anos. Assevera, ademais, que o fato da penhora ter sido frutífera constitui motivo suficiente para a renovação da diligência requerida, evitando-se a expedição de carta precatória para Minas Gerais, a fim de penhorar bens das Recorridas. Por fim, aponta violação à ordem de preferência de penhora, prevista no art. 835 do Código de Processo Civil, segundo o qual se prefere a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira às demais possibilidades de constrição de bens. Portanto, requer o Agravante seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de se determinar a imediata renovação de bloqueio de valores via Bacenjud e, quanto ao mérito, o provimento do recurso, para, confirmando-se a tutela antecipada, reformar a decisão objurgada. Pugna, ainda, pela manifestação deste e. TJDFT acerca da violação ao art. 835 do CPC. Preparo regular juntado ao ID 19526382 e ao ID 19526383. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dito isso, mediante um juízo de cognição sumária, próprio desta fase, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do pleito liminar vindicado, por considerar ausente fundamentação hábil que justifique a reiteração de pesquisa de ativos financeiros via Bacenjud. Explico. Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração, pelo exequente, de indícios de mudança na situação patrimonial do devedor, ou, até mesmo, o decurso de tempo suficiente entre as diligências. A propósito, confiram-se os seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES: RESP. 1.488.836/SC; AGRG NO RESP. 1.408.333/SC E AGRG NO ARESP. 147.499/AC. AGRAVO REGIMENTAL DE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, não atende ao princípio da razoabilidade quando se deixa de demonstrar modificação na situação econômico-financeira do executado. 2. Também se admite nova consulta quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na sua situação financeira. 3. Precedentes: REsp. 1.488.836/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2014; AgRg no REsp. 1.408.333/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.12.2013; e AgRg no AREsp. 147.499/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.5.2012. 4. Agravo Regimental de INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 05/11/2015, DJe 16/11/2015) Assim sendo, consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sob pena de onerar a máquina judiciária com providências que cabem ao autor da demanda, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. Embora venha me manifestando em julgamentos recentes pela possibilidade de reiteração da diligência, mesmo sem que o credor tenha efetivamente comprovado alteração favorável na situação econômica do devedor, o faço tomando como premissa o decurso de lapso temporal significativo entre uma e outra tentativa de bloqueio de valores via Bacenjud. Ocorre que, na vertente hipótese, além de o Agravante não ter fornecido qualquer informação sobre a atual situação financeira da parte executada, justificando o pedido apenas no fato de supostamente as seguradoras permanecerem ativas, vislumbra-se o transcurso de exíguo período de tempo desde a última consulta ao sistema em comento, visto que a medida constritiva, de parcial êxito, ocorreu em 02/04/2020, ou seja, há menos de seis meses. Ainda que a diligência anterior tenha se mostrado frutífera, pelo menos em parte, tal argumento não se revela suficiente ao deferimento do pedido de reiteração da pesquisa via Bacenjud, pelo contrário. Na verdade, entendo que a renovação da diligência em curto espaço de tempo, considerando a relevante quantia já bloqueada (R$ 35.497,79), desfavorece a possibilidade de êxito em uma nova tentativa de constrição, visto que leva considerável tempo para que o devedor volte a se capitalizar, ainda que se trate de pessoa jurídica, situação que me parece agravada diante do período pandêmico em que vivemos. Assim, em vista do irrelevante transcurso de tempo desde a última consulta ao sistema Bacenjud, efetuada em abril do corrente ano, a pressupor, com base na experiência comum, não ter havido mudança na situação econômica da parte executada que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda, tenho que o pedido de renovação da diligência não encontra amparo na razoabilidade que se espera da medida. Por fim, não merece respaldo o argumento do Agravante no que diz respeito à ordem de preferência de penhora, prevista no art. 835 do CPC, uma vez que a norma deve ser aplicada em consonância com os princípios da razoabilidade e eficiência, não me parecendo, porém, que a medida pretendida, sob o pretexto da necessidade de se privilegiar a penhora de valores, atenda à razoabilidade e à eficiência que se espera na condução dos processos judiciais, revelando-se, na realidade, providência inútil e ineficiente ao feito, diante do contexto apresentado. Feitas tais considerações, deve ser mantida a decisão agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. À vista do exposto, indefiro o pedido liminar de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 30 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator